Tribunal: STF
Processo: HC 63871
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-16
Data de publicação: 1986-05-16

Ementa:
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO PODE AVOCAR A COMPETÊNCIA PARA EXAMINAR A PROVA E PROFERIR UM JULGAMENTO, EM TEMA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, QUE TEM SEDE CONSTITUCIONAL NO JÚRI POPULAR (ART. 153, PARÁGRAFO 18, CF). INIDONEIDADE DO 'HABEAS CORPUS'. HC INDEFERIDO.